Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR DE MERCADO. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO.
1. O laudo de avaliação de lote comercial, elaborado por Oficial de Justiça, possui fé pública, de modo que não há como afastar a sua presunção de legitimidade mediante a juntada de anúncios antigos, que não têm o condão de rechaçar a análise feita.
2. A pesquisa de mercado realizada e amparada em valor de imóveis semelhantes ao bem paradigma é julgada válida, diante da ausência de elementos que autorizem a sua desconstituição.
3. Agravo de instrumento desprovido.